Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726238-22.2023.8.07.0007 APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. APELADO: RONNE CARLOS DA SILVA SARDEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Regularize-se na autuação a titularidade do polo ativo da Apelação Id. 67229072, uma vez que consta FIDC CREDITAS TEMPUS III como apelante, ou comprove a transmissão da titularidade da cédula de crédito bancário por meio de endosso, o qual deverá atender ao disposto no art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004. Intime-se e publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora